Tribunal: STF
Processo: RHC 61820
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-15
Data de publicação: 1984-05-15

Ementa:
Habeas corpus. Trancamento de ação penal por falta de justa causa. 
- Não é possível esse trancamento por meio de habeas corpus, uma vez que há necessidade, no caso, para o exame dessa alegação, de exame aprofundado da prova. 
- Recurso ordinário a que se nega provimento.